Tribunal: TJDFT
Processo: 0700869-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700869-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ILDO PITOL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto pelo autor, ILDO PITOL, contra decisão monocrática do relator originário, que determinou o sobrestamento do agravo de instrumento por ele interposto em desfavor do réu, BANCO DO BRASIL S/A, a fim de aguardar o julgamento, pelo STJ, do tema 1.169 do STJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos. Pretende o autor agravante a reforma da decisão, alegando para tanto que o tema 1169 não se aplica ao caso em comento. Em virtude da aposentadoria do relator originário, o presente feito foi redistribuído para esta relatora (certidão de ID 51237029). Brevemente relatado. Decido. Assiste razão ao agravante, sendo o caso de reconsiderar a decisão de sobrestamento, pois resta evidente a distinção entre o objeto deste feito e a matéria tratada no tema 1.169 dos recursos repetitivos. Em 18/10/2022, o STJ proferiu acórdão afetando a seguinte controvérsia ao julgamento dos recursos repetitivos (tema 1.169): “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Na mesma oportunidade, foi determinado o sobrestamento dos processos que versem sobre a controvérsia. Todavia, a afetação do tema 1169 pelo STJ não se aplica ao presente caso. Primeiramente, ressalte-se que o sobrestamento determinado pela Corte Superior foi dos cumprimentos individuais de sentença coletiva, em relação aos quais deve ser pacificada a questão da necessidade ou não de, antes, se ajuizar liquidação. No caso concreto, já se trata de liquidação provisória, não havendo qualquer controvérsia quanto ao cabimento ou não dessa via processual. Apenas que a decisão impugnada no agravo de instrumento declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Videira/SC. Já a controvérsia afetada no repetitivo 1169, como visto, consiste em definir se a liquidação prévia do julgado é pré-requisito indispensável ao ajuizamento do cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos do próprio cumprimento de sentença. E, ao admitir o tema 1.169, o STJ determinou “a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015”, o que não é o caso. Portanto, considerando que o presente feito versa sobre situação diversa daquela que ensejou a afetação do tema 1.169 do STJ, não há que se falar em sobrestamento, devendo ser proclamada a distinção. Ante o exposto, em juízo de retratação (artigo 1.021, parágrafo 2o, CPC), torno sem efeito a decisão de ID 48241862 e determino a retirada do sobrestamento, com o prosseguimento do agravo de instrumento. Intimem-se. Preclusa esta decisão, e considerando que não houve contrarrazões ao agravo de instrumento (certidão de decurso de prazo em ID 46213579), retornem os autos para exame do mérito recursal. Brasília-DF, 18 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora